Tribunal: CARF
Processo: 13136.720719/2021-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALBERTO PINTO SOUZA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13136.720719/2021-18
ACÓRDÃO
1302-007.491 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GRÃO DE OURO AGRONEGOCIOS S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2017, 2018
ARBITRAMENTO DO LUCRO. HIPÓTESES LEGAIS.
O lançamento do IRPJ com base no lucro arbitrado não deve ser mantido
quando não reste cabalmente demonstrado que a situação fática se
enquadra em alguma das hipóteses legais para adoção dessa modalidade
de apuração.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
Tratando-se da mesma situação fática e do mesmo conjunto probatório, a
decisão prolatada com relação ao lançamento do IRPJ é aplicável, mutatis
mutandis, ao lançamento da CSLL.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade suscitadas, e, no mérito, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator, vencido o Conselheiro Marcelo
Izaguirre da Silva, que votou por negar provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Alberto Pinto Souza Junior – Relator

Fl. 29716
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.491 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720719/2021-18
2
Assinado Digitalmente
Sergio Magalhaes Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcelo Izaguirreda Silva,
Henrique Nimer Chamas, Alberto Pinto Souza Junior, Miriam Costa Faccin, Natalia Uchoa Brandao,
Sergio Magalhaes Lima.

RELATÓRIO
O presente processo tem, por objeto, os seguintes autos de infração:

a) Imposto sobre a renda das pessoas jurídicas - IRPJ, (a fls. 2 e segs.) pelo qual
foi constituído crédito no montante de R$ 50.908.049,53, referente aos trimestres dos anos 2017
e 2018 (lucro arbitrado), sendo assim descrito os fatos apurados:
“RECEITAS DA ATIVIDADE
INFRAÇÃO: RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS PELA GRÃO DE OURO
AGRONEGÓCIOS LTDA
Considerando o arbitramento do lucro, foram apurados de ofício o IRPJ e a
CSLL incidentes sobre receitas de vendas de mercadorias pela GRÃO DE
OURO AGRONEGÓCIOS, conforme relatado no TERMO DE VERIFICAÇÃO
FISCAL que integra os autos de infração.
(...)
RECEITAS DA ATIVIDADE
INFRAÇÃO: RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS PELA GRÃO DE OURO
COMÉRCIO DE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA
Considerando o arbitramento do lucro, foram apurados de ofício o IRPJ e a
CSLL incidentes sobre receitas de vendas de mercadorias pela GRÃO DE
OURO COMÉRCIO, conforme relatado no “TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL”
que integra os autos de infração.
(...)
RECEITAS DA ATIVIDADE
INFRAÇÃO: RECEITAS DE SERVIÇOS DA GRÃO DE OURO AGRONEGÓCIOS
LTDA
Considerando o arbitramento do lucro, foram apurados de ofício o IRPJ e a
CSLL incidentes sobre receitas de serviços escrituradas em ECDs pela GRÃO
DE OURO AGRONEGÓCIOS, conforme relatado
no “TERMO DE
VERIFICAÇÃO FISCAL” que integra os autos de infração
(...)
RECEITAS DA ATIVIDADE
Fl. 29717
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.491 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720719/2021-18
3
INFRAÇÃO: RECEITAS DE SERVIÇOS DA GRÃO DE OURO COMÉRCIO DE
INSUMOS AGRÍCOLAS LTD
Considerando o arbitramento do lucro, foram apurados de ofício o IRPJ e a
CSLL incidentes sobre receitas de serviços escrituradas em ECDs pela GRÃO
DE OURO COMÉRCIO, conforme relatado no “TERMO DE VERIFICAÇÃO
FISCAL” que integra os autos de infração.
(...)
DEMAIS RECEITAS E RESULTADOS
INFRAÇÃO: RECEITAS FINANCEIRAS DA GRÃO DE OURO COMÉRCIO DE
INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA
Considerando o arbitramento do lucro, foram apurados de ofício o IRPJ e a
CSLL incidentes sobre receitas financeiras da GRÃO DE OURO COMÉRCIO,
conforme relatado no “TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL” que integra os
autos de infração
(...)
DEMAIS RECEITAS E RESULTADOS
INFRAÇÃO: RECEITAS FINANCEIRAS DA GRÃO DE OURO AGRONEGÓCIOS
LTDA
Considerando o arbitramento do lucro, foram apurados de ofício o IRPJ e a
CSLL incidentes sobre receitas financeiras da GRÃO DE OURO
AGRONEGÓCIOS, conforme relatado no “TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL”
que integra os autos de infração.
(...)
DEMAIS RECEITAS E RESULTADOS INFRAÇÃO: OUTRAS RECEITAS DA GRÃO
DE OURO COMÉRCIO DE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA
Considerando o arbitramento do lucro, foram apurados de ofício o IRPJ e a
CSLL incidentes sobre outras receitas da GRÃO DE OURO COMÉRCIO
registradas em ECDs, conforme relatado no “TERMO DE VERIFICAÇÃO
FISCAL” que integra os autos de infração.
(...)
DEMAIS RECEITAS E RESULTADOS INFRAÇÃO: OUTRAS RECEITAS DA GRÃO
DE OURO AGRONEGÓCIOS LTDA
Considerando o arbitramento do lucro, foram apurados de ofício o IRPJ e a
CSLL incidentes sobre outras receitas da GRÃO DE OURO AGRONEGÓCIOS
registradas em ECDs, conforme relatado no “TERMO DE VERIFICAÇÃO
FISCAL” que integra os autos de infração.”

b) Contribuição social sobre o lucro líquido - CSLL (a fls. 46 e segs.) pelo qual foi
constituído crédito no montante de R$ 10.324.345,86, referente aos trimestres dos anos 2017 e
2018 (base arbitrada), sendo assim descrito o fato apurado:
OMISSÃO DE RECEITA
INFRAÇÃO: OUTRAS RECEITAS DA GRÃO DE OURO AGRONEGÓCIOS LTDA
Considerando o arbitramento do lucro, foram apurados de ofício o IRPJ e a
CSLL incidentes sobre outras receitas da GRÃO DE OURO AGRONEGÓCIOS
Fl. 29718
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.491 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720719/2021-18
4
registradas em ECDs, conforme relatado no “TERMO DE VERIFICAÇÃO
FISCAL” que integra os autos de infração.
(...)
OMISSÃO DE RECEITA
INFRAÇÃO: RECEITAS FINANCEIRAS DA GRÃO DE OURO AGRONEGÓCIOS
LTDA
Considerando o arbitramento do lucro, foram apurados de ofício o IRPJ e a
CSLL incidentes sobre receitas financeiras da GRÃO DE OURO
AGRONEGÓCIOS, conforme relatado no “TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL”
que integra os autos de infração.
(...)
OMISSÃO DE RECEITA
INFRAÇÃO: RECEITAS FINANCEIRAS DA GRÃO DE OURO COMÉRCIO DE
INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA
Considerando o arbitramento do lucro, foram apurados de ofício o IRPJ e a
CSLL incidentes sobre receitas financeiras da GRÃO DE OURO COMÉRCIO,
conforme relatado no “TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL” que integra os
autos de infração.
(...)
OMISSÃO DE RECEITA
INFRAÇÃO: OUTRAS RECEITAS DA GRÃO DE OURO COMÉRCIO DE INSUMOS
AGRÍCOLAS LTDA
Considerando o arbitramento do lucro, foram apurados de ofício o IRPJ e a
CSLL incidentes sobre outras receitas da
GRÃO DE OURO COMÉRCIO registradas em ECDs, conforme relatado no
“TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL” que integra os autos de infração.
(...)
FALTA/INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA CSLL OU DO ADICIONAL
INFRAÇÃO: RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS PELA GRÃO DE OURO
COMÉRCIO DE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA
Considerando o arbitramento do lucro, foram apurados de ofício o IRPJ e a
CSLL incidentes sobre receitas de vendas de mercadorias pela GRÃO DE
OURO COMÉRCIO, conforme relatado no “TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL”
que integra os autos de infração.
(...)
FALTA/INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA CSLL OU DO ADICIONAL
INFRAÇÃO: RECEITAS DE SERVIÇOS DA GRÃO DE OURO COMÉRCIO DE
INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA
Considerando o arbitramento do lucro, foram apurados de ofício o IRPJ e a
CSLL incidentes sobre receitas de serviços escrituradas em ECDs pela GRÃO
DE OURO COMÉRCIO, conforme relatado no “TERMO DE VERIFICAÇÃO
FISCAL” que integra os autos de infração.
(...)
FALTA/INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA CSLL OU DO ADICIONAL
INFRAÇÃO: RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS PELA GRÃO DE OURO
AGRONEGÓCIOS LTDA
Fl. 29719
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.491 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720719/2021-18
5
Considerando o arbitramento do lucro, foram apurados de ofício o IRPJ e a
CSLL incidentes sobre receitas de vendas de mercadorias pela GRÃO DE
OURO AGRONEGÓCIOS, conforme relatado no TERMO DE VERIFICAÇÃO
FISCAL que integra os autos de infração.

A contribuinte impugnou os lançamentos e a 4a Turma da DRJ004 proferiu o
Acórdão n. 104-007.653 de 5/11/2021 (a fls. 29253 e segs.), cuja a ementa assim dispõe:

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2017, 2018
NULIDADE DO LANÇAMENTO. HIPÓTESES.
A nulidade da autuação somente ocorre quando o ato é praticado por
autoridade incompetente, nos termos do art. 59, I do Decreto no 70.235,
de 1972, como também na hipótese de estar ausente algum dos elementos
do auto de infração listados no art. 10 do referido decreto, e no art. 142 do
CTN, ou seja, quando não contiver a descrição dos fatos com motivação
para a imputação da infração, não trouxer o enquadramento legal (e esta
ausência não estiver suprida por uma descrição dos fatos adequada), não
houver identificação do fato gerador e da matéria tributável, não houver
determinação da exigência e intimação para cumpri-la, faltar qualificação
do sujeito passivo, bem assim quando a autoridade fiscal autuante não
estiver identificada e não tiver assinado o auto de infração. Não é o caso
dos autos.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2017, 2018
PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO ILÍCITO. SEGREGAÇÃO DISSIMULADA EM
DUAS EMPRESAS. INEXISTÊNCIA DE FATO DE UMA DELAS. TRIBUTAÇÃO
DAS RECEITAS NA EMPRESA EXISTENTE DE DIREITO E DE FATO.
Restou demonstrada e comprovada a prática de planejamento tributário
ilícito em razão de um grupo econômico manter uma empresa inexistente
de fato para elevar artificialmente os custos para outra empresa do grupo
e, por conseguinte, reduzir fraudulentamente seus resultados tributáveis.
Devida a desconsideração para fins tributários da empresa inexistente de
fato e a consequente tributação de suas receitas na outra empresa
(contribuinte).
ARBITRAMENTO DO LUCRO. OPÇÃO INDEVIDA PELO LUCRO PRESUMIDO.
Demonstrada a inexistência de fato da empresa que optou pela tributação
com base no lucro presumido, e que, em realidade, esta empresa e o
contribuinte, integrantes do mesmo grupo econômico, são uma única
empresa, é devido considerar que foi o contribuinte que efetivamente
realizou as operações e auferiu as receitas escrituradas pela empresa
inexistente de fato. Como as receitas escrituradas pelo contribuinte já
tornavam obrigatória a apuração dos tributos pelo lucro real em razão de
seu montante, as receitas tributadas indevidamente na empresa
inexistente de fato também estavam sujeitas ao lucro real quando somadas
Fl. 29720
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.491 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720719/2021-18
6
àquelas. Então, como o contribuinte, por intermédio de seus
administradores, visou reduzir fraudulentamente os tributos devidos,
engendrou a reorganização societária e, dentro outras práticas, optou pela
apuração pelo lucro presumido relativamente às operações realizadas em
nome da empresa inexistente, houve opção indevida pelo lucro presumido
quanto às receitas escrituradas pela empresa inexistente de fato, o que
autoriza o arbitramento do lucro.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2017, 2018
Aplicam-se ao lançamento de CSLL, no que couber, as mesmas razões de
decidir do lançamento de IRPJ, haja vista estarem apoiados nos mesmos
elementos de convicção. Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2017, 2018
MULTA QUALIFICADA. FRAUDE CARACTERIZADA.
Exteriorizada na conduta do contribuinte a inequívoca intenção dolosa de
furtar-se ao recolhimento de tributos através da utilização de sonegação,
fraude e conluio, correta a aplicação da multa de ofício qualificada de
150%.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF
No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à Taxa Referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à
multa de ofício.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM.
Com fundamento no artigo 124, inciso I, do CTN, uma vez comprovado o
interesse comum, é correta a responsabilização solidária.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ART. 135 DO CTN.
Devida
a
responsabilização
dos
sócios
administradores
quando
demonstrado que agiram com excesso de poderes ou infração a lei.
A contribuinte tomou ciência do Acórdão n. 104-007.653 em 29/11/2021 (termo a
fls. 29329) e interpôs o recurso voluntário (a fls. 29380 e segs.) em 28/12/2021 (Termo a fls.
29337), no qual aduz as razões de defesa a seguir apresentadas:
II - A DECISÃO DA DRJ ORA RECORRIDA: A INEXISTÊNCIA DE FRAUDE NA
ESCRITURAÇÃO
E
O
RECONHECIMENTO
DA
ILEGALIDADE
DO
ARBITRAMENTO
27. A despeito da total ilegalidade do lançamento, a DRJ manteve a
autuação (fls. 29253 a 29254) nos seguintes termos:
(...)
28. Desde já, é importante ressaltar que, com a decisão da DRJ, restou
incontroverso que inexiste qualquer irregularidade na contabilidade da
Recorrente que ensejasse o arbitramento com base no art. 530, inciso II,
“b” do art. 530 do RIR/99.
Fl. 29721
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.491 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720719/2021-18
7
29. Resta também incontroverso que a Recorrente, sujeito passivo
principal do Auto de Infração não era optante do regime do lucro
presumido em 2017 e 2018, e, portanto, não há base para arbitramento do
lucro com base no art. 530, IV do RIR/99 (opção pelo presumido). Nesse
ponto, a DRJ, em um esforço para sustentar a acusação contra a
Recorrente, distorceu a aplicação do art. 530, IV do RIR/99 para tentar
aplicar sua regra a uma hipótese de incidência não praticada pela
Recorrente, o que evidencia, por si só, a esse E. CARF, a improcedência da
cobrança indevidamente mantida pela DRJ.
33. O entendimento da decisão ora recorrida não merece prosperar sob
qualquer hipótese. Seja por conta da total ilegalidade do arbitramento de
lucros, tal como reconhecido pela DRJ, seja porque a GDO Comércio é
empresa operacional e independente da Recorrente, com carteira de
clientes, relacionamento com fornecedores, elementos patrimoniais e
ativos próprios, com existência plenamente justificada pelo contexto
negocial e operacional do Grupo Grão de Ouro. Vejamos.
III – O DIREITO: A NECESSIDADE DE REFORMA DA DECISÃO DA DRJ E
CANCALEMENTO DO AUTO DE INFRAÇÃO
A - PRELIMINARMENTE III.
A.1. A invalidade do procedimento adotado pelo Fisco para o arbitramento
do lucro da Recorrente
34. Ao analisar a Impugnação da Recorrente, a DRJ considerou que o Auto
de Infração não seria nulo, sob a justificava de que este foi lavrado por
autoridade competente e que conteria os elementos elencados no CTN e
no Decreto 70.235/72. Além disso, na visão da DRJ, eventual imprecisão ou
falta de clareza na descrição dos fatos e no enquadramento legal que não
permitam o entendimento das infrações imputadas não seria passível de
nulidade do Auto de Infração.
35. Contudo, como se passa a demonstrar, não se trata aqui de mera
descrição imprecisa dos fatos ou imprecisão de enquadramento legal, mas
de vício de nulidade na identificação da matéria tributável, revelando a
inegável precariedade do lançamento lavrado e mantido em violação ao
artigo 142 do CTN.
36. O lançamento, como visto, desconsiderou por completo o lucro real
que foi legitimamente adotado pela Recorrente nos anos-calendário de
2017 a 2018, arbitrando o lucro sob a justificativa de que a contabilidade
do período seria “imprestável” para fins de determinar o lucro real do
Fl. 29722
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.491 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720719/2021-18
8
período, invocando como fundamento legal o artigo 530, inciso II do
RIR/99. Confira-se o seguinte trecho do Auto de Infração:
(...)
38. Ocorre que o arbitramento do lucro é medida extrema que somente
pode ser adotada se não houver outro método que permita o lançamento
tributário das diferenças de tributos decorrentes de supostas incorreções
na escrituração contábil. Trata-se de método de lançamento que tem como
finalidade zelar pelo interesse público de constituir e exigir do crédito
tributário, somente quando não é possível a apuração do lucro real.
39. A própria decisão da DRJ reconhece a total impropriedade do
arbitramento com base no inciso II, “b”, do art. 530 do RIR/99 diante da
ausência de apontamento de qualquer irregularidade na escrituração da
Recorrente (fls. 29293- 29294).
(...)
47. A partir do entendimento da doutrina e dos precedentes consolidados
desse CARF, tem-se que quando for possível a identificação e quantificação
de eventuais receitas omitidas, custos e despesas tidos como indedutíveis,
é dever do Fisco manter o regime de tributação adotado pelo contribuinte,
no caso o lucro real, e efetuar o lançamento fiscal dos tributos devidos a
partir da escrituração contábil do contribuinte, ainda que esta contenha
“incorreções”.
(...)
49. Em suma, ainda que o Fisco entenda que há “falhas ou omissões” nos
registros contábeis do contribuinte, a regra é a manutenção do regime do
lucro real, com o lançamento de diferenças, isto é, a cobrança do IRPJ e da
CSLL, acrescida de multa de ofício e juros de mora.
50. Reitere-se que foram disponibilizados à fiscalização todos os elementos
necessários à apuração do lucro real, tais como: (i) Livros de Registro de
Entrada e Saída de Mercadorias; (ii) Livro de Apuração do Lucro Real (e-
LALUR); (iv) extratos de movimentações bancárias (solicitados e
apresentados à autoridade lançadora); (v) balancetes com a totalidade de
receitas, custos e despesas; (vi) notas fiscais de vendas mercadorias; dentre
outros. Além disso, a autoridade lançadora tem acesso a outros
documentos oficiais e idôneos tais como a ECD, ECF e DCTFs no âmbito do
SPED administrado pela própria RFB.
51. As alegadas irregularidades poderiam ou não ser passíveis de
tributação, mediante adição dos respectivos valores ao lucro real do
Fl. 29723
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.491 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720719/2021-18
9
exercício, mas em hipótese alguma justificariam o arbitramento com
fundamento no artigo 530 do RIR/99 (e do RIR/2018). Eventual volume
extenso de trabalho não é justificativa suficiente para o arbitramento!
(...)
53. Apesar de expressamente reconhecer a impossibilidade de aplicação do
arbitramento com base no art. 530, inciso II, “b”, a DRJ tenta de certa
forma “salvar” a cobrança ilegal do Auto de Infração e enquadrar a conduta
da Recorrente como “opção indevida pelo lucro presumido” (fl. 29294 -
29295):
(...)
54. Como se pode ver acima, a DRJ cria uma verdadeira tese para tentar
suprir a total ausência de fundamentação para a aplicação do arbitramento
do lucro da Recorrente e ao mesmo templo, driblar o fato de que qualquer
acusação de opção indevida pelo lucro presumido não pode ser imputada à
Recorrente, mas quando muito à GDO Comércio, sociedade controlada
pela Recorrente, que havia legitimamente optado por tal regime.
55. Ainda que sob a acusação de que a Recorrente optou indevidamente
pelo lucro presumido, o lançamento é totalmente nulo pois a Recorrente é
parte ilegítima para figurar no polo passivo da exigência. Isso porque, é
fato incontroverso nos presentes que a Recorrente não adotou o regime do
lucro presumido nos anos-calendário de 2017 e 2018, até mesmo por
expressa vedação da Lei n° 9.718/99, RIR/99 e da Instrução Normativa RFB
n° 1.700/2017.
56. Ou seja, o procedimento excepcional e extremo de arbitramento de
lucros jamais poderia ser direcionado à Recorrente que sempre apurou o
IRPJ e a CSLL com base no regime do lucro real. A adoção desse
fundamento pela autoridade lançadora implica flagrante erro de
identificação do sujeito passivo, nos termos do já citado artigo 142 e artigo
16 do Decreto n° 70.235/72, evidenciando igualmente o vício de nulidade
do lançamento, com o seu necessário cancelamento por esse E. CARF.
III.A.2. A ausência de demonstração das supostas irregularidades da
escrita contábil/fiscal da Recorrente que resultou na indevida inversão do
ônus da prova.
57. Observa-se da leitura do Auto de Infração e do TVF que a autoridade
lançadora acusa a Recorrente de ter uma “contabilidade imprestável” para
determinação do lucro real, alegando a existência de irregularidades. Essas
Fl. 29724
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.491 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720719/2021-18
10
acusações, extremamente gravosas e com consequências sérias para a
empresa, são reiteradas em trechos TVF.
58. O arbitramento decorre simplesmente pelo fato de a autoridade
lançadora ter desconsiderado a existência da GDO Comércio, cuja
contabilidade
era
igualmente
regular,
inexistindo
qualquer
questionamento a respeito ou tampouco qualquer evidência de que esta
era “imprestável”.
59. Evidentemente que a mera discordância por parte da autoridade
lançadora acerca da validade da legítima estrutura societária e operacional
do Grupo Grão de Ouro ou dos efeitos das transações mercantis entre a
Recorrente e a GDO Comércio jamais poderia justificar a desconsideração
por completo do regime do lucro real validamente adotado pela
Recorrente e o arbitramento do seus lucros.
60. Isso é ainda mais verdade ao se considerar que as transações com a
GDO Comércio representaram aproximadamente 12% das operações
realizadas pela Recorrente nos anos autuados, como se extrai da análise do
volume total de receitas no período. Assim, na remota hipótese de se
aceitar a desconsideração da GDO Comércio ou das transações intragrupo
realizadas, a D. Autoridade Fiscal deveria, por dever de ofício, realizar as
adições ou exclusões necessárias à apuração do lucro real, a partir de todos
os elementos de que já dispunha conforme contabilidade e declarações
regularmente entregues pela Recorrente e pela GDO Comércio à RFB. Não
cabe, em nenhuma hipótese, a medida extrema e mais gravosa de
arbitramento de lucros.
(...)
64. Por ser mais gravosa ao contribuinte, exige da autoridade lançadora a
estrita obediência aos procedimentos previstos na legislação vigente, que,
no mínimo, passam pela justificação de sua conduta. Não se pode admitir o
arbitramento baseado em suposta contabilidade imprestável, quando a
autoridade lançadora não trouxe um único exemplo ou uma única linha
explicando a conduta incorreta ou apontando qual foi a manipulação
efetuada. A simples alegação de um suposto “planejamento tributário
abusivo” não macula a escrituração contábil da Recorrente.
(...)
68. Pelo exposto, deve esse E. CARF determinar o cancelamento do Auto
de Infração lavrado ao arrepio da lei, o qual está lastreado, com a devida
vênia, em trabalho de fiscalização precário e superficial, realizado com
motivação incorreta e erro na determinação da matéria tributável.
Fl. 29725
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.491 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720719/2021-18
11
III.A.3. Ausência de intimação da Recorrente para apresentar
esclarecimentos sobre as supostas irregularidades na contabilidade:
violação ao art. 148 do CTN
69. De partida, a Recorrente destaca a esse E. CARF que a autoridade
lançadora jamais intimou a Recorrente esclarecer dúvidas sobre a sua
contabilidade. Na verdade, esse não parece ter sido o foco do trabalho
fiscal.
(...)
75. O que se pretende, nesse tópico, é chamar a atenção desse E. CARF
para o fato de que a Recorrente não foi intimada a prestar quaisquer
esclarecimentos quanto à sua contabilidade, justamente porque esta era
regular, refletindo fielmente todos os elementos patrimoniais de receitas,
custos, despesas, movimentações bancárias, ativos, passivos, etc.
(...)
78. Acontece que, chegando ao ápice da arbitrariedade, a autoridade
lançadora ignorou os documentos e informações apresentados e ainda por
cima desconsiderou por completo o regime do lucro real adotado pela
Recorrente, arbitrando o seu lucro de forma totalmente indevida, sem
qualquer respaldo na legislação tributária aplicável.
(...)
82. Pelo exposto, resta claro que o arbitramento do lucro não foi uma
medida de exceção, pois não foram exauridas todas as possibilidades de se
apurar o lucro real no caso concreto (a autoridade lançadora nem ao
menos intimou a Recorrente a apresentar esclarecimentos em relação aos
procedimentos adotados na escrita contábil e fiscal, para eventuais
esclarecimentos ou retificações), caracterizando a precariedade da
fiscalização, que resulta em nulidade da autuação.
83. Veja-se: não se está aqui a discutir apenas os selecionados elementos
de fato considerados pela autoridade lançadora; discute-se a aplicação de
regime de tributação, e a validade e justificativa legal pela aplicação de um
regime (lucro arbitrado) em detrimento de outro (lucro real). Ao se aplicar
o lucro arbitrado sem a correspondente hipótese legal, o Auto de Infração
fica maculado, devendo ser declarada a sua nulidade por esse E. CARF.
III.A.4. Vício de contradição do lançamento: contabilidade imprestável
para a apuração do lucro real e contabilidade válida para a apuração do
lucro arbitrado
Fl. 29726
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.491 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720719/2021-18
12
84. Não bastasse todo o acima exposto, cabe ressaltar outro elemento que
denota o vício material da autuação. Os fundamentos adotados pela
autoridade lançadora para suportar a lavratura do Auto de Infração ora
combatido e quantificar o suposto crédito tributário de IRPJ e CSLL são
absolutamente contraditórias e inconciliáveis!
85. A autoridade lançadora aplicou o arbitramento, com fundamento no
artigo 530, inciso II do RIR/99, por considerar a “escrita contábil e fiscal
imprestável”, o que significa dizer que a autoridade lançadora entende que
os registros contábeis e fiscais da Recorrente não estariam aptos a justificar
a apuração tributária pelo regime do lucro real adotado pela Recorrente ao
longo de sua existência, incluindo os anoscalendário de 2017 e 2018
examinados pela autoridade lançadora.
86. Entretanto, para quantificar o suposto crédito tributário, isto é, para
calcular o montante supostamente devido a título de IRPJ e CSLL com base
no lucro arbitrado, a autoridade lançadora parte exatamente da escrita
contábil e fiscal que considera imprestável, tomando a totalidade dos
lançamentos contábeis e fiscais que foram informados à RFB pela própria
Recorrente e pela GDO Comércio nas suas obrigações acessórias
transmitidas ao Fisco. Sim, pois a autoridade lançadora arbitra o lucro com
base na receita conhecida (receita, evidentemente, obtida da escrita
contábil supostamente imprestável)!
(...)
94. Por todas as razões demonstradas acima, é de rigor o reconhecimento
da nulidade do lançamento ora impugnado, antes mesmo da análise de
qualquer razão de mérito. De toda forma, caso esse E. CARF não entenda
pela nulidade do lançamento em razão dos flagrantes vícios materiais
evidenciados acima ou, nesse contexto, que o mérito deva ser resolvido
favoravelmente à Recorrente, em atenção ao disposto no artigo 59, §4o do
Decreto n° 70.235/72, esta evidenciará a seguir que, também no mérito, o
Auto de Infração é totalmente insubsistente.
B - MÉRITO
III.B.1. A inaplicabilidade da hipótese de arbitramento de lucros ao caso
concreto: a indevida manutenção do lançamento pela DRJ
 A inexistência de vícios na escrituração contábil e a indevida aplicação
do artigo 530, inciso II, “b” do RIR/99 (fato reconhecido pela DRJ)
Fl. 29727
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.491 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720719/2021-18
13
95. A inexistência de vícios na escrituração contábil que a tornem
imprestável foi reconhecida, como já exposto, pela própria DRJ que afastou
a aplicação do art. 530, inciso II, “b” do RIR/99 (fl. 29293-29294):
87. Não obstante concordar com a autoridade fiscal no sentido de a
escrituração da GDO Agronegócios conter vícios em razão de sua
segregação da escrituração da GDO Comércio, cujos fatos contábeis
foram em realidade praticados por aquela (GDO Agronegócios), haja
vista esta ser inexistente de fato, tal constatação não tem o condão
de torná-la imprestável para a determinação do lucro real, condição
estabelecida no dispositivo para o arbitramento.
88. Bastaria a autoridade fiscal somar as receitas e despesas de
ambas as empresas, desconsiderando as receitas das vendas da GDO
Comércio para a GDO Agronegócios, como fez para a determinação
do lucro arbitrado, glosar a majoração de custos decorrentes das
aquisições pela GDO Agronegócios de produtos junto à GDO
Comércio e adicionar a omissão de receita por suprimento de
numerário (objeto de autuação no processo no 13136.720720/2021-
34), já que nenhuma outra irregularidade nas escriturações foi
apontada.
89. Assim, não procede o arbitramento com base no inciso II, “b”, do
art. 530 do RIR/99. Em virtude do entendimento favorável ao
contribuinte nesta parte, deixa-se de apreciar os argumentos trazidos
pelo impugnante que contestaram este enquadramento.
96. A Recorrente, assim como outras as empresas de grande porte do país,
passa por constante auditoria contábil e fiscal. Nos anos-calendário de
2017 e 2018, em discussão nos presentes autos, foi auditada pela Audibras
Auditores e Consultores S/S (“Audibras Auditores”), empresa especializada
e independente sediada no Estado de São Paulo e que existe há
aproximadamente 20 (vinte) anos.
(...)
101. Veja-se que a Audibras Auditores também examinou operações
realizadas entre partes relacionadas, concluindo que “as transações com
partes relacionadas são realizadas em termos equivalentes aos que são
contratados nas transações com partes independentes”.
(...)
108. Por fim, embora a Recorrente tenha demonstrado que sua
contabilidade, incluindo a escrituração fiscal refletida nas declarações
Fl. 29728
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.491 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720719/2021-18
14
apresentadas ao Fisco (ECD e ECF) é totalmente regular para a apuração do
lucro real, caso se entenda necessário e para que não restem dúvidas sobre
esse ponto, a Recorrente pleiteia a realização de perícia/diligência para que
se ateste o quanto relatado acima e devidamente comprovado nos
presentes autos, com fundamento nos artigos 16 e 18 e seguintes do
Decreto n° 70.235/72.
(...)
118. No presente caso, a autoridade lançadora teve acesso a todos os
elementos que necessitava para apurar as bases de cálculo do IRPJ e da
CSLL que entendeu devidas. Todo os valores de receitas e custos estavam
devidamente registrados e identificados na ECD e na ECF transmitidas pela
Recorrente, sendo possível a reapuração ou realização de ajustes ao lucro
real.
119. Essa possibilidade foi inclusive expressamente apontada pela própria
DRJ em seu acórdão ao reconhecer o não cabimento do arbitramento do
lucro (fl. 29292).
(...)
125. A Recorrente comprovou que mantinha todos os livros obrigatórios
escriturados de acordo com as leis comerciais e fiscais, assim como a
documentação suporte dos lançamentos devidamente. Ou seja, a
escrituração existia e as supostas irregularidades apontadas pela
autoridade lançadora eram perfeitamente identificáveis pela análise da
documentação apresentada.
126. Evidentemente que as supostas inconsistências identificadas e
quantificadas pela autoridade lançadora poderiam ser glosadas para a
apuração do lucro real por glosas de custos e despesas e outros, “omissão
de receitas”. Isso, pois, uma vez que a autoridade lançadora entendeu que
os valores praticados entre as partes relacionadas não teriam observados
parâmetros de mercados, cabia a esta utilizar os regimes previsto em lei
aplicáveis às operações entre partes relacionadas, como é o caso das
Regras de DDL. Jamais a desconsideração por completo do regime do lucro
real adotado pela Recorrente e o arbitramento do seu lucro nos anos-
calendário de 2017 e 2018!
(...)
129. Assim, se a autoridade lançadora entendeu que a Recorrente, como
empresa tributada pelo lucro real, pagou “custos majorados” em
aquisições de produtos junto a uma pessoa ligada, o mecanismo legal,
Fl. 29729
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.491 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720719/2021-18
15
exaustivamente disciplinado no Decreto-lei n° 1.598/77 e RIR/99, assim
como Instrução Normativa RFB n° 1.700/2017, eram os ajustes
permanentes decorrentes das Regras de DDL, com a glosa dos custos que
entendia por “majorado” e jamais, de forma totalmente arbitrária,
desconsiderar por completo o regime lucro real legitimamente adotado
pela Recorrente, procedendo ao arbitramento do lucro nos anos-
calendário de 2017 e 2018.
130. Em outras palavras, a consequência da prática de DDL na hipótese ora
(indevidamente) defendida pelo Fisco de suposta “majoração de custos”
seria a glosa do valor que configurasse a diferença entre o valor majorado
pago em decorrência do negócio e o verdadeiro valor de mercado do
bem17, reapurando o lucro real a partir daí, conforme reconhecido pela
própria DRJ.
131. Além disso, a atribuição de receitas tributáveis à Recorrente poderia
partir das hipóteses de omissão de receitas previstas nos artigos 281 e
seguintes do RIR/9918. Nesse caso, as supostas irregularidades apuradas
pela autoridade lançadora ao se (indevidamente) atribuir as receitas de
vendas e serviços da GDO Comércio para a Recorrente (com base na
premissa improcedente do lançamento de que a única empresa existente
do Grupo Grão de Ouro seria a Recorrente), poderiam resultar na adição
(tributação) dessas receitas ao lucro real da Recorrente, mas não seriam,
por si mesmas, suficientes para a desclassificação da escrituração e
arbitramento do lucro.
132. Veja-se, nesse contexto que o volume total da receita bruta de venda
de mercadorias para terceiros reconhecida e declarada pela Recorrente no
ano-calendário de 2017 e 2018 é significativamente superior à receita
bruta da GDO Comércio, cuja receita reconhecida (vendas faturadas,
incluindo vendas efetuadas para a Recorrente) totaliza aproximadamente
10% do valor total da receita da Recorrente. Tal fato evidencia a total
desproporcionalidade e razoabilidade do procedimento da autoridade
lançadora de desconsiderar a apuração do lucro real da Recorrente.
133. Esses percentuais foram omitidos pelo TVF certamente porque a
autoridade lançadora era conhecedora de que o “atalho” do arbitramento
era incabível. Confira-se:

Fl. 29730
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.491 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720719/2021-18
16
134. A mera discordância por parte da autoridade lançadora da legítima
estrutura do Grupo Grão de Ouro ou os efeitos das transações comerciais
entre a Recorrente e a GDO Comércio que, como visto, representaram
aproximadamente 12% das operações ao se comparar o volume total de
receitas, jamais poderia justificar o arbitramento de lucros. A segurança
jurídica impõe a apuração de volume suficiente a caracterizar a “ação
capaz de evidenciar que a contabilidade é imprestável”.
(...)
 A improcedência da fundamentação adotada pela DRJ ao manter o
lançamento com base no inciso IV do artigo 530 do RIR/99
146. Como explicado, a DRJ, certamente conhecedora da ilegalidade do
lançamento, se esforça para manter a acusação contra a Recorrente. Para
tanto, distorceu o escopo do art. 530, inciso IV do RIR/99 ao tentar aplicar
a sua hipótese de incidência à conduta não praticada pela Recorrente. Esse
dispositivo, ressalte-se, sequer consta no Auto de Infração como
fundamento legal, sendo citado pontualmente pelo TVF.
147. Em outras palavras, a DRJ realiza verdadeira e injustificada manobra
para tentar suprir a impossibilidade de manutenção do arbitramento do
lucro da Recorrente e ao mesmo templo, driblar o fato de que qualquer
acusação de opção indevida pelo lucro presumido não pode ser imputada à
Recorrente, mas quando muito à GDO Comércio que era optante desse
regime.

148. É fato incontroverso que a Recorrente, desde a sua constituição, se
encontra submetida ao regime do lucro real, em observância aos limites
objetivos de faturamento previstos na Lei n° 9.718/98 e na Instrução
Normativa RFB n° 1.700/2017, de modo que jamais poderia ser alegado
pela DRJ que esta “optou indevidamente pelo lucro presumido”,
atribuindo-lhe os efeitos de uma opção que foi realizada de forma legítima
por outra sociedade, a GDO Comércio.
149. Esse racional da decisão recorrida é absolutamente inconciliável e
contraditório. Não é possível reconhecer, como pretende a DRJ, que o
lucro real foi adotado de forma legítima para fins de apuração do IRPJ e da
CSLL nos anos-calendário de 2017 e 2018, ao mesmo tempo em que
desconsidera por completo esse regime para fins de aplicação do lucro
arbitrado, sob a justificativa de que a Recorrente “optou indevidamente
pelo lucro presumido”, cujas hipóteses taxativas constam na Lei n°
9.718/98.
Fl. 29731
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.491 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720719/2021-18
17
(...)
151. Portanto, não há qualquer base para arbitramento do lucro com
suporte no art. 530, inciso IV do RIR/99 (opção pelo presumido), dispositivo
que não aplica aos casos em que o contribuinte tenha adotado o lucro real
para fins da apuração do IRPJ e da CSLL, tal como indevidamente entendido
pela DRJ.
152. Pelo exposto, fica claro que a Recorrente é parte ilegítima para figurar
no polo passivo da exigência. Nesse caso, eventual arbitramento de lucro
somente poderia recair sobre a GDO Comércio – o que se admite a título
meramente argumentativo - que havia optado pelo lucro presumido, mas
nunca a Recorrente que não era optante desse regime, o que justifica a
reforma da decisão da DRJ por esse E. CARF, determinando o
cancelamento integral da cobrança.
III.B.2. A legitimidade da estrutura do Grupo Grão de Ouro e a
inexistência de “simulação”
154. A lavratura do Auto de Infração ora combatido se deu com base no
equivocado entendimento adotado pela Fiscalização no sentido de que a
existência da GDO Comércio decorreria de um “planejamento tributário
abusivo” implementado pelo Grupo Grão de Ouro “mediante simulação”.
Para a Fiscalização, a GDO Comércio não tinha propósito algum senão o de
aumentar os custos incorridos pela Recorrente e, consequentemente,
reduzir os resultados tributáveis auferidos pela última. Assim, a Recorrente
e a GDO Comércio seriam, na verdade, uma única empresa. O mesmo
entendimento foi mantido pela DRJ.
(...)
156. A grande irregularidade suscitada pela Fiscalização consiste no fato de
a Recorrente e a GDO Comércio não terem organizado suas atividades e
operações de forma a recolher um volume maior de tributos. O que se
verifica é que a autuação não se pauta no descumprimento da lei (pois não
existe descumprimento algum), mas exclusivamente de uma visão
enviesada da autoridade lançadora (corroborada pela DRJ).
(...)
158. Sobre o tema, a decisão da DRJ chega inclusive a afirmar que “não se
pode esperar que sejam apontados vícios específicos nos atos”, bastando
que se demonstre que “os atos e operações não tiveram outro propósito,
senão o fiscal”. Esse racional é absurdo. Com a devida vênia, ao contrário
do que entendeu a DRJ, evidente que não se pode desconsiderar a
Fl. 29732
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.491 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720719/2021-18
18
personalidade jurídica de uma entidade com base em uma análise
subjetiva da autoridade fiscal, sem a comprovação de vícios. Nosso
ordenamento jurídico não comporta essa conduta.
(...)
164. Como já exposto acima, a Recorrente e a GDO Comércio atuam no
comércio atacadista de insumos e produtos agrícolas. Esse foi o principal
fato que levou a Fiscalização a concluir que referidas entidades eram, de
fato, uma única empresa. Nesse contexto, a Recorrente passa a
demonstrar que a existência da GDO Comércio como uma entidade distinta
e autônoma era plenamente justificada pelo contexto operacional e
comercial do Grupo GDO.
(...)
168. Como se aduz da análise do TVF (fl. 133), a Fiscalização afirma que a
Recorrente foi constituída em 2011 tendo o Sr. Silvio de Souza Filho em seu
quadro de sócios e que a GDO Comércio foi constituída pelo mesmo sócio
fundador. A autoridade lançadora sugere que há alguma irregularidade
nesse fato.
169. A sugestão da autoridade lançadora é tão absurda que sequer
mereceria maiores considerações. Não obstante, cabe observar o óbvio:
não há qualquer irregularidade no fato de uma dada pessoa física
constituir, com os mesmos sócios ou não, duas ou mais empresas com
objetos sociais similares.
(...)
171. A Bayer foi selecionada para fins da presente demonstração porque a
parceria com essa empresa foi fator determinante para a estruturação das
atividades da Recorrente e da GDO Comércio. No entanto, frise-se desde já
que as políticas e considerações feitas abaixo são comuns no setor
agropecuário e aplicam-se para a maioria dos fornecedores do Grupo Grão
de Ouro.
(...)
174. A Política Bayer contempla algumas modalidades de distribuidores, de
acordo com o perfil de seus clientes. Mais especificamente, os
Distribuidores Bayer estão segregados em distribuidores, redistribuidores e
distribuidores atacadistas.
(...)
Fl. 29733
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.491 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720719/2021-18
19
179. É nesse cenário que se inserem os Distribuidores Atacadistas e os
Redistribuidores. Os Distribuidores Atacadistas adquirem produtos Bayer e
os revendem para os pequenos revendedores localizados na mesma região
ou em regiões próximas do pequeno produtor rural sem acesso aos
grandes distribuidores. Esses revendedores são os Redistribuidores. Esse
sistema permite que a Bayer tenha acesso ao mercado do pequeno
produtor rural. Ademais, a Bayer também atribui aos Distribuidores
Atacadistas a função de gerir e fiscalizar os Redistribuidores, garantindo
que estes atendam aos padrões regras de governança da produtora. De
forma bastante sucinta, pode-se dizer que:
 O Distribuidor é o revendedor que adquire produtos da Bayer e os
revende aos grandes produtores rurais.
 O Distribuidor Atacadista é o revendedor que adquire produtos da Bayer
e os revende a Redistribuidores. O Distribuidor Atacadista também gere
esses Redistribuidores, assegurando o cumprimento das regras de
governança da Bayer.
 Os Redistribuidores, por sua vez, vendem os produtos Bayer adquiridos
do Distribuidor Atacadista ao produtor rural sem acesso direto à Bayer e
aos Distribuidores.
(...)
181. Como se verifica, dentre os diversos requisitos exigidos, está a
existência de CNPJ único e específico para a operação de Redistribuição. E,
de fato, a Bayer exige expressamente que a atuação nos mercados de
Distribuição e Redistribuição seja feita por meio de empresas distintas,
com inclusive nomes distintos:
(...)
182. A exigência tem razão de ser. Visando padronizar o acesso a seus
produtos, a Bayer sugere um preço sugerido (não obrigatório) para a
comercialização de seus produtos ao consumidor final (o “Preço de
Ponta”), independentemente deste ser atendido por um Distribuidor ou
por um Redistribuidor.
183. A fim de viabilizar a prática do Preço de Ponta, a Bayer adota a política
de vender seus produtos a um preço mais baixo aos Distribuidores
Atacadistas. Nesse sentido, os Distribuidores Atacadistas adquirem
produtos a um preço mais baixo que o normal, adicionam-lhe uma margem
de lucro e os revendem a um Redistribuidor por preço similar ao pago à
própria Bayer no caso de Distribuição direta. Por sua vez, o Redistribuidor
Fl. 29734
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.491 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720719/2021-18
20
lhes adiciona sua própria margem de lucro e os revende ao consumidor
final, possivelmente com base no Preço de Ponta.
(...)
187. Como se comprovam as trocas de e-mails apresentadas nestes autos
(doc. 03 da Impugnação), em outubro de 2015, o Grupo Grão de Ouro
encontrou dificuldades ao efetuar seu cadastramento nos sistemas da
Bayer. A análise dos documentos mostra que, ao questionar a fornecedora,
esta informou que, a partir de 2016, seria necessário que o Grupo
cadastrasse 2 empresas distintas para as atividades de distribuição e
redistribuição.
188. Nesse momento, o Grupo Grão de Outro viu a oportunidade de atuar
nos dois mercados de forma concomitante, por meio da Recorrente e da
GDO Comércio. E, como comprovam os documentos de fls. 1650 e 1651 (e
reapresentados no doc. 04 da Impugnação), ambas aceitaram e se
obrigaram a cumprir integralmente a Política Bayer.
189. Foi nesse contexto em que se deu a movimentação societária que fez
com que a Recorrente se tornasse sócia da GDO Comércio. E esta última foi
reestruturada para se tornar uma Redistribuidora, recebendo, inclusive um
nome fantasia próprio: Interlagos Redistribuição (vide maiores detalhes
sobre o tema no tópico subsequente).
(...)

(...)
191. Vale notar que, ao analisar a Política Bayer, a DRJ comete um erro ao
afirmar, na fl. 29.290, que “seguindo os critérios da Política da Bayer S.A.
descritos pelos Impugnantes, a GDO Agronegócios, na condição de
Fl. 29735
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.491 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720719/2021-18
21
distribuidora, teria obrigatoriamente que adquirir os produtos da GDO
Comércio, o que, como visto não ocorreu”. A afirmação está incorreta. O
próprio quadro acima mostra que tanto a Recorrente quando a GDO
Comércio/Interlagos adquiriam produtos junto à Bayer. Trata-se de erro
menor, mas que evidencia a falta de cuidado da DRJ ao analisar a relevante
relação comercial aqui descrita.
192. Isso posto, observe-se que todo o alegado acima também foi
demonstrado no decorrer da Fiscalização. Vide, por exemplo, as notas
fiscais de fls. 16.469 e seguintes, que demonstram que a Bayer, ao vender
produtos para a Recorrente e para a GDO Comércio, a Bayer cobrava
preços distintos para cada empresa. Da mesma forma, as notas fiscais de
fls. 16.417 e seguintes demonstram que o mesmo acontecia nas vendas
efetuadas pela Recorrente e pela GDO Comércio (os preços praticados pela
Recorrentes eram superiores).
193. Como se verifica, portanto, ao contrário do que concluíram a
Fiscalização e a DRJ, a GDO Comércio tem razão de ser. A existência dessa
empresa não apenas atende exigência de um dos maiores fornecedores do
Grupo (e de outros fornecedores com características similares), como
também viabiliza a diversificação de clientes e de políticas de preço do
Grupo Grão de Ouro. O que se tem no caso é uma estrutura societária
totalmente justificada pelo contexto comercial e negocial em que a
Recorrente e a GDO Comércio se inserem.
(...)
 Substância econômica e autonomia da GDO Comércio
195. Como visto, a Fiscalização e a DRJ entendem que a GDO Comércio
seria mera extensão da Recorrente e não uma empresa de fato.
Questionou-se, por tanto, a autonomia e substância dessa empresa. Para
tanto, a autoridade lançadora sustenta a existência de elementos como
administradores e procuradores em comum e ausência de empregados da
GDO Comércio.
196. Ora, é fato inconteste que as empresas sempre fizeram parte do
mesmo grupo econômico. Isso é indicado pela própria razão social das
empresas. E foi nesse contexto que tiveram administradores, contadores e
procuradores em comum e partilharam certas estruturas, espaços e áreas
acessórias. Nada há de suspeito ou irregular nesse fato. Trata-se de
situação absolutamente comum em qualquer grupo econômico.
(...)
Fl. 29736
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.491 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720719/2021-18
22
198. Um dos elementos que comprovam essa autonomia é o fato de a GDO
Comércio possuir marca própria, que usa no relacionamento com seus
clientes e fornecedores. Como já mencionado, embora a razão social da
GDO Comércio seja “Grão de Ouro Comércio de Insumos Agrícolas Ltda.”, a
empresa atua junto a seus clientes com um nome fantasia próprio, que a
distingue da Recorrente, qual seja, “Interlagos Redistribuição”. Como já
mencionado, essa segregação de marcas também tem o objetivo de
atender à Política Bayer...
(...)
201. Pontue-se também que a GDO Comércio tem sua própria carteira de
clientes, distinta da Recorrente. Vide abaixo alguns dos clientes que
compõem a carteira de clientes da GDO Comércio:
(...)
203. Mais ainda: a GDO Comércio também detém ativos próprios,
totalmente segregados e distintos daqueles detidos pela Recorrente. É o
que demonstra a lista de ativos da empresa relativa aos anos de 2017 e
2018, extraída de seus registros contábeis (doc. 09 da Impugnação).
(...)
205. Também é de se observar que a GDO Comércio chegou até mesmo a
contar com filial no município de Nova Resende (CNPJ 06.283.219/0002-
02), que desenvolvia atividades de venda e representação comercial no
local.
(...)
209. É também relevante mencionar que ambas as empresas são
fiscalizadas e passam por vistorias do IMA, que verifica condições de
armazenamento, regularidade sanitária, controle de estoques, prescrição
de vendas dos produtos, dentre outros aspectos. Tal controle demonstra
que os próprios órgãos governamentais atestaram, in loco, o regular
funcionamento das duas empresas, como demonstrado pelos Termos de
Fiscalização e laudos de vistoria emitidos pelo IMA relativos às duas
empresas no período fiscalizado (Fls. 16370 e seguintes). Ora, se não
houvesse a efetiva segregação de atividades entre as empresas, por que se
submeter a manter dois estoques de produtos que requerem esses
cuidados? Por que se submeter a duas fiscalizações?
(...)
211. A autoridade lançadora sustenta ainda que a GDO Comércio teria
tributado apenas uma parcela mínima das receitas recebidas nos anos
Fl. 29737
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.491 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720719/2021-18
23
fiscalizados (fl. 82). A Fiscalização sugeriu que a Recorrente teria, de forma
proposital, submetido à tributação apenas parte das receitas recebidas por
ela. Mais uma vez, a DRJ seguiu o mesmo entendimento. Mas não é o que
efetivamente ocorreu.
212. Explica-se: no setor do agronegócio, não é incomum que o
recebimento pelo fornecimento de insumos ocorra meses ou anos após o
fornecimento. Lembre-se que a GDO Comércio fornece insumos para
pequenos produtores rurais, sendo bastante comum que estes somente
tenham recursos para pagar por tais insumos quando da efetiva colheita,
no ano subsequente (ou mesmo em vários anos subsequentes). Dessa
forma, é absolutamente comum que tais vendas sejam feitas a prazo.
213. Ao entregar a mercadoria ao seu cliente, a GDO Insumos reconhece a
receita correspondente em sua contabilidade (e na ECD), por competência,
como determinam as normas contábeis. Porém, o efetivo recebimento se
dá apenas quando da colheita do produtor, no ano subsequente (ou em
prazo maior, a depender das negociações).
214. Pois bem. Como a própria autoridade lançadora reconhece, a GDO
Comércio está sujeita ao lucro presumido e tributa suas receitas com base
no regime de caixa. Assim, é normal que haja diferenças entre a ECD (que
registra receitas com base no regime de competência) e a ECF (que, em
razão do regime de tributação adotado pela Recorrente, registra receitas
com base no regime de caixa). Esse fato não representa qualquer
irregularidade.
(...)
218. Pelo exposto, é inegável que a GDO Comércio possui propósito
negocial, substância e autonomia jurídica e fática. Trata-se de empresa
totalmente dissociada da Recorrente, com clientes e operações próprias,
estrutura física efetiva e devidamente fiscalizada pelos órgãos
competentes, que atestaram a estrutura da empresa, como se verifica dos
documentos aqui apresentados.
 Relacionamento comercial entre a Recorrente e a GDO Comércio
219. Como se viu, questionou-se a intensa relação comercial entre as
empresas, sugerindo que o fato destas terem celebrado operações
comerciais entre si seria um indicativo de irregularidades. Nada mais longe
da verdade.
220. Embora possuíssem um portfólio de produtos semelhantes, as
empresas possuíam demandas distintas e estoques separados. Muitas
Fl. 29738
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.491 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720719/2021-18
24
vezes, um cliente da Recorrente necessitava de produtos que esta não
tinha em estoque naquele momento. 221. Nessas situações, a Recorrente
verificava se a GDO Comércio tinha o produto em estoque. Sendo o caso, a
aquisição junto a essa empresa era feita, para revenda ao cliente. Dada a
proximidade administrativa e física entre as empresas, esse procedimento
se justifica por ser mais eficiente e desburocratizado do que uma aquisição
direta junto ao fornecedor, permitindo um rápido atendimento ao cliente
(sem prejuízo da obtenção das permissões necessárias junto aos
fornecedores, nos termos das políticas aplicáveis).
(...)
222. E vale lembrar também, que, como visto, não haveria como se
proceder de forma distinta. A GDO Comércio não poderia, na maior parte
das vezes, vender os produtos diretamente ao cliente da Recorrente, em
razão das políticas dos fornecedores já expostas acima, que distinguiam os
distribuidores e os distribuidores atacadistas/redistribuidores.
223. E, por certo, a situação oposta ocorria com frequência também
(demandas de cliente GDO Comércio por produtos não detidos por esta em
estoque e adquiridos junto à Recorrente). Com efeito, a existência de
aquisições entre as empresas (e não só de uma empresa para outra) está
bem documentada nos autos e é mencionada diversas vezes no próprio
TVF.
224. Ademais, é de se observar que o elemento dessas operações que
levou a autoridade lançadora a concluir por sua irregularidade não foi uma
falha documental ou a suspeita de que as operações não teriam se
efetivado. De fato, a Fiscalização não traz qualquer questionamento acerca
desse ponto. Veja-se o que afirma a Fiscalização na fl. 140 dos autos:

(...)
230. Em sua Impugnação, a Recorrente apontou que o tema foi
devidamente esclarecido na manifestação de fls. 6.777 e seguintes. Na
ocasião, esclareceu-se que todas as operações questionadas foram
devidamente escrituradas, tendo a Recorrente apresentado planilhas e
esclarecimentos sobre todos os lançamentos questionados. Referida
manifestação e os arquivos não pagináveis a ela vinculados demonstram
cabalmente que tais operações foram devidamente escrituradas e
justificadas, de modo que também não há qualquer irregularidade que as
Fl. 29739
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.491 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720719/2021-18
25
macule. No entanto, esses esclarecimentos e documentação foram
também ignorados pela DRJ, que sustentou apenas que tais dados já foram
analisados pela Fiscalização.
(...)
 A inexistência de simulação e fraude no caso concreto
235. Como visto acima, a acusação central da Fiscalização é de que a GDO
Comércio seria empresa inexistente de fato, sendo mero objeto de
simulação com vistas à redução da carga tributária imposta sobre a
Recorrente. Como consequência, na presunção da Fiscalização, a
Recorrente também teria cometido fraude ao transmitir declarações com
“conteúdo não verdadeiro, posto que baseadas nas operações
supostamente simuladas”.
(...)
241. Como se comprovou acima de qualquer questionamento, a
Recorrente e a GDO Comércio são empresas efetivamente distintas, com
patrimônios e estruturas autônomos entre si. No presente caso, a
segregação de atividades tem legítimas razões extratributárias para ser
adotada (como, por exemplo, a Política Bayer).
(...)
 Validade dos atos jurídicos praticados: violação pelo lançamento à
legalidade e livre iniciativa
(...)
C - O EXCESSO DA COBRANÇA
III.C.1. Os flagrantes erros cometidos pela autoridade lançadora ao
calcular o lucro arbitrado da Recorrente nos anos-calendário de 2017 e
2018
272. A Recorrente não poderia deixar de demonstrar que, mesmo que
mantida a acusação fiscal no tocante ao arbitramento do lucro e quanto ao
mérito, o que se admite a título meramente argumentativo, há vícios na
quantificação do suposto crédito tributário de IRPJ e CSLL.
(...)
278. De acordo com o disposto no artigo 12 do Decreto-lei n° 1.598/7732
(alterado pela Lei n° 12.973/2014), a receita bruta corresponde (i) ao
produto da venda de bens nas operações de conta própria; (ii) ao preço da
prestação de serviços em geral; (iii) ao o resultado auferido nas operações
de conta alheia; e (iv) as receitas da atividade ou objeto principal da pessoa
Fl. 29740
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.491 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720719/2021-18
26
jurídica não compreendidas nos itens (i) a (iv). Por disposição legal
expressa, não se incluem, na receita bruta, os impostos não-cumulativos
repassados ao comprador.
279. A jurisprudência do E. CARF é firme no sentido de que os valores de
tributos não cumulativos não integram a base de cálculo da receita bruta
para fins de arbitramento do lucro, com destaque para os acórdãos n° 103-
23.288 (sessão de 08.11.2007)33, 101-95.346 (sessão de 25.01.2006) e
1102-000.917 (sessão de 07.08.2013).
280. Ocorre que, nada obstante a letra expressa da lei, que sequer dá
margens a interpretações diversas, e a orientação firme do E. CARF, a
autoridade lançadora, ao desconsiderar o lucro real legitimamente
apurado pela Recorrente e arbitrar o seu lucro nos anos-calendário de
2017 e 2018 (de forma indevida e sem respaldo legal como visto nos
tópicos acima), ignorou por completo a disposição do artigo 12 do
Decretolei n° 1.598/77, e deixou de excluir do valor da receita bruta o valor
dos tributos nãocumulativos. Ou seja, a autoridade lançadora parte do
produto da venda de produtos e serviços tanto da Recorrente como da
GDO Comércio (fls. 6 a 100), mas não deduziu de tais valores os montantes
cobrados do comprador/cliente a título de ICMS (vide notas fiscais
anexadas aos presentes autos), ISS, PIS e COFINS.
(...)
287. Trata-se de erro grave na quantificação do crédito tributário, que
revela a iliquidez do lançamento. E veja-se que não se trata de simples
operação aritmética, que poderia ser simplesmente ajustada para
“retificar” o valor apurado pela autoridade lançadora. A manutenção dos
valores de tributos não-cumulativos no cálculo da receita bruta denota um
erro na quantificação do crédito que torna imprestável o próprio
lançamento. Não bastasse esse erro grave, há outro.
288. A autoridade lançadora, ao apurar o lucro arbitrado, deixa de deduzir
do valor apurado o valor dos prejuízos fiscais e base negativa em anos
anteriores. O saldo de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa da CSLL de
anos anteriores estava devidamente informado na ECF da Recorrente anos
anteriores (fls. 17968 a 26829), mais especificamente na Parte B do e-
LALUR, e não foram em nenhum momento contestados pela autoridade.
(...)
III.C.2. A necessidade de afastamento da multa agravada de 150%
Fl. 29741
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.491 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720719/2021-18
27
III.C.2.1. A inexistência de sonegação, fraude, conluio ou simulação nas
operações
296. Mesmo que os argumentos expostos anteriormente não sejam
considerados suficientes para o cancelamento integral do Auto de Infração,
lavrado mediante indevido arbitramento de lucro, o que se alega a título
meramente argumentativo, ainda assim não poderá prevalecer a multa
agravada lançada pela autoridade lançadora no percentual de 150%,
prevista no artigo 44, §1o, da Lei n° 9.430/96, sob o argumento de que a
Recorrente teria praticados atos simulados, bem como agido dolosamente
em sonegação, fraude e conluio.
(...)
309. A Recorrente não realizou nenhuma “ação ou omissão dolosa, com a
intenção de evitar ou modificar o fato jurídico tributário”. Não falsificou
documentos, não prestou informações inexatas, não omitiu operações,
conscientemente, com a intenção de enganar a RFB. Muito pelo contrário.
A autoridade lançadora teve acesso a todos os livros e documentos da
Recorrente e da GDO Comércio, que justificaram os lançamentos contábeis
realizados por essas empresas, incluindo a própria natureza e
detalhamento de todas as operações comerciais/mercantis, tendo
apresentado robustas provas documentais da transparência e veracidade
das informações prestadas, nas quase trinta mil folhas do processo
administrativo aqui tratado.
(...)
311. Como visto, a autoridade lançadora identificou os valores tidos como
supostamente omitidos a partir da escrituração e contabilização realizada
pela própria Recorrente. Ou seja, o presente lançamento é baseado, ainda
que de forma indevida, nas próprias informações que foram apresentadas
pela Recorrente ao Fisco. O fato de a Recorrente ter escriturado os valores
em sua contabilidade, demonstra por si só que sua intenção não foi a de
sonegação, em outras palavras não houve verdadeiro intuito de fraude.
(...)
 A jurisprudência desse E. CARF e da C. CSRF
322. Em linha com o posicionamento do E. CARF e da C. CSRF, a imposição
da multa qualificada de 150% depende da individualização da conduta
dolosa do contribuinte acima da dúvida razoável acerca da licitude dos atos
praticados e da potencial divergência interpretativa entre o contribuinte e
as autoridades fiscais.
Fl. 29742
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.491 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720719/2021-18
28
(...)
324. Os elementos de prova apresentados, analisados à luz das explicações
fornecidas, não deixam dúvidas de que não houve qualquer conduta dolosa
por parte da Recorrente e muito menos a hipótese de sonegação, fraude
ou conluio à luz do que dispõe os artigos 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64.
(...)
326. Ainda, de acordo com o entendimento que prevalece na C. CSRF, nos
casos em que as informações necessárias para o lançamento já estão
indicadas nas declarações enviadas pelo contribuinte à RFB e que estão
disponíveis no sistema da RFB, não é cabível a aplicação da multa agravada
de 150%, com destaque do os acórdãos n° 9202-003.865 (sessão de
09.03.2016) e 9202-003.653 (sessão de 05.03.2015), não é cabível a
aplicação da multa agravada de 150%, com destaque do os acórdãos n°
9202-003.865 (sessão de 09.03.2016) e 9202-003.653 (sessão de
05.03.2015).
(...)
III.C.3. Conclusão: a impossibilidade de agravamento da multa
(não houve agravamento da multa)
III.C.3. Inaplicabilidade dos juros sobre a multa
IV - OS PEDIDOS
334. Por todo o exposto, a Recorrente requer que seja dado provimento ao
presente Recurso Voluntário para reformar a decisão recorrida que lhe foi
desfavorável, sendo determinado o consequente cancelamento em
definitivo do crédito tributário e o arquivamento do respectivo processo
administrativo.
335. A Recorrente protesta ainda pela produção de todas as provas
admitidas, especialmente a realização de perícia técnica para o eventual
esclarecimento das questões indicadas acima, diligências necessárias e a
juntada de novos documentos pelos argumentos acima expostos, assim
como pela oportuna sustentação oral de suas razões de defesa, bem como
do princípio da verdade material que orienta o processo administrativo
fiscal.
A responsável tributária GDO Comércio tomou ciência do Acórdão n. 104-007.653
em 30/11/2021 (termo a fls. 29331) e interpôs o recurso voluntário (a fls. 29454 e segs.) em
29/12/2021 (Termo a fls. 29453), no qual, além de repetir alguns argumentos aduzidos pela
Fl. 29743
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.491 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720719/2021-18
29
contribuinte e acima abordados, insurge-se contra a sua responsabilização pelas razões
apresentadas a seguir em apertada síntese:
IV.B.4. Conclusões: a inaplicabilidade dos artigos 124 e 135 do CTN e a
necessidade de reforma da decisão da DRJ 163.
(...)
 A autoridade lançadora tentou atribuir a responsabilidade pessoal e
solidária ao Recorrente pelo mero fato de este ocupar a posição de sócio
administrador da GDO Agronegócios e da GDO Comércio, presumindo o
seu envolvimento em atos que foram qualificados como sonegação, fraude
e conluio. Ou seja, a autoridade lançadora o responsabiliza tão somente
com base na acusação de que este teria poderes de administração, mas
não comprova de forma concreta a prática de qualquer ato irregular pelo
Recorrente;
 Ocorre que o Recorrente não praticou qualquer ato em infração a lei, ao
Contrato/Estatuto Social da GDO Agronegócios e da GDO Comércio ou com
excesso de poderes, capazes de ensejar a sua responsabilidade pessoal por
supostos débitos tributários, considerando (i) a regular escrituração
contábil e fiscal da GDO Agronegócios e da GDO Comércio, inclusive
atestada por empresa externa de auditoria independentes e reconhecida
pela própria DRJ; (ii) a regularidade de todos os atos praticados, os quais
tiveram legítimos propósitos negociais, conforme comprovado nos
presentes autos; bem como (iii) o fato de que a interpretação divergente
em relação à aplicação da norma tributária não caracteriza dolo por parte
da GDO Agronegócios ou tampouco do Recorrente;
 O que se observa é que a imputação de responsabilidade pessoal ao
Recorrente foi baseada em mera presunção da prática de atos com intuito
doloso. Contudo, nenhuma presunção, tal como realizada no presente caso
em face do Recorrente é admitida para a sua responsabilização pessoal e
solidária por supostos débitos exigidos da GDO Agronegócios, seja pela
literalidade do quanto dispõe os artigos 124 e 135, inciso III do CTN, seja
pelo quanto estabelece o próprio artigo 3o, da Instrução Normativa RFB no
1.862/2018 (cujos requisitos, repita-se, não foram cumpridos);
 Dessa forma, uma vez que não praticado qualquer ato de infração à lei ou
ao Estatuto Social, restou claro que não estão presentes no caso concreto
os requisitos para fins de responsabilização pessoal do Recorrente pelos
débitos supostamente devidos pela GDO Agronegócios, sendo de rigor a
sua exclusão do polo passivo e afastamento da responsabilidade
indevidamente imputada ao Recorrente.
Fl. 29744
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.491 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720719/2021-18
30
164. Por fim, o Recorrente e reitera todos os fundamentos que foram
suscitados pela GDO Agronegócios na sua impugnação administrativa e no
recurso voluntário que evidenciam a (i) invalidade do “atalho” seguido pela
autoridade lançadora ao desconsiderar o regime do lucro real da GDO
Agronegócios, seja pelos flagrantes vícios de nulidade e também no mérito,
dada a inaplicabilidade do artigo 530, inciso II do RIR/99 e artigo 47 da Lei
n° 8.981/95; (ii) legitimidade da estrutura do Grupo Grão de Ouro e a
inexistência de “simulação”, com destaque para as razões comerciais que
justificam a existência em separado da GDO Agronegócios e da GDO
Comércio como igualmente sumarizado acima; (iii) os excessos da cobrança
em razão do erro cometido pela autoridade ao arbitrar os lucros da GDO
Agronegócios; e (iv) a impossibilidade de agravamento da multa para o
patamar de 150%, considerando a inexistência de dolo, sonegação, fraude,
conluio ou simulação, nos termos dos artigos 71, 72 e 73 da Lei n°
4.502/64.
V – OS PEDIDOS
165. Por todo o exposto, o Recorrente requer que seja dado provimento ao
presente Recurso Voluntário para reformar a decisão recorrida que lhe foi
desfavorável, sendo determinada a improcedência de sua qualificação
como responsável pessoal pelo crédito tributário objeto do Auto de
Infração ora impugnado13. Subsidiariamente, requerse seja julgado
improcedente o Auto de Infração em virtude dos fundamentos de mérito
expostos acima, cancelando-se integralmente o crédito tributário de IRPJ e
CSLL, multa agravada de 150% e juros de ora exigidos.
Os responsáveis tributários José Saulo Gonçalves e Haroldo Kazuki Yamanaka
tomaram ciência do Acórdão n. 104-007.653 em 03/12/2021 (AR a fls. a fls. 29333 e 29335) e
interpuseram os recursos voluntários (respectivamente, a fls. 29598 e segs. e 29551 e segs.) em
30/12/2021 (Termos a fls. 29597 e 29550)
O responsável tributário César Donizeti Coelho tomou ciência do Acórdão n. 104-
007.653 em 06/12/2021 (AR a fls. a fls. 29334) e interpôs recurso voluntário (a fls. 29504 e
segs.) em 30/12/2021 (Termo a fls. 29503).
Os responsáveis tributários José Saulo Gonçalves, César Donizeti Coelho e Haroldo
Kazuki Yamanaka, além de repetir alguns argumentos aduzidos pela contribuinte, insurgem-se
contra a sua responsabilização pelas mesmas razões, as quais são apresentadas a seguir em
apertada síntese:
“IV.B.4. Conclusões: a inaplicabilidade dos artigos 124 e 135 do CTN e a
necessidade de reforma da decisão da DRJ
(...)
Fl. 29745
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.491 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720719/2021-18
31
 A autoridade lançadora tentou atribuir a responsabilidade pessoal e
solidária ao Recorrente pelo mero fato de este ocupar a posição de sócio
administrador da GDO Agronegócios e da GDO Comércio, presumindo o
seu envolvimento em atos que foram qualificados como sonegação, fraude
e conluio. Ou seja, a autoridade lançadora o responsabiliza tão somente
com base na acusação de que este teria poderes de administração, mas
não comprova de forma concreta a prática de qualquer ato irregular pelo
Recorrente;
 Ocorre que o Recorrente não praticou qualquer ato em infração a lei, ao
Contrato/Estatuto Social da GDO Agronegócios e da GDO Comércio ou com
excesso de poderes, capazes de ensejar a sua responsabilidade pessoal por
supostos débitos tributários, considerando (i) a regular escrituração
contábil e fiscal da GDO Agronegócios e da GDO Comércio, inclusive
atestada por empresa externa de auditoria independentes e reconhecida
pela própria DRJ; (ii) a regularidade de todos os atos praticados, os quais
tiveram legítimos propósitos negociais, conforme comprovado nos
presentes autos; bem como (iii) o fato de que a interpretação divergente
em relação à aplicação da norma tributária não caracteriza dolo por parte
da GDO Agronegócios ou tampouco do Recorrente;
 O que se observa é que a imputação de responsabilidade pessoal ao
Recorrente foi baseada em mera presunção da prática de atos com intuito
doloso. Contudo, nenhuma presunção, tal como realizada no presente caso
em face do Recorrente é admitida para a sua responsabilização pessoal e
solidária por supostos débitos exigidos da GDO Agronegócios, seja pela
literalidade do quanto dispõe os artigos 124 e 135, inciso III do CTN, seja
pelo quanto estabelece o próprio artigo 3o, da Instrução Normativa RFB no
1.862/2018 (cujos requisitos, repita-se, não foram cumpridos);
 Dessa forma, uma vez que não praticado qualquer ato de infração à lei ou
ao Estatuto Social, restou claro que não estão presentes no caso concreto
os requisitos para fins de responsabilização pessoal do Recorrente pelos
débitos supostamente devidos pela GDO Agronegócios, sendo de rigor a
sua exclusão do polo passivo e afastamento da responsabilidade
indevidamente imputada ao Recorrente.
164. Por fim, o Recorrente e reitera todos os fundamentos que foram
suscitados pela GDO Agronegócios na sua impugnação administrativa e no
recurso voluntário que evidenciam a (i) invalidade do “atalho” seguido pela
autoridade lançadora ao desconsiderar o regime do lucro real da GDO
Agronegócios, seja pelos flagrantes vícios de nulidade e também no mérito,
dada a inaplicabilidade do artigo 530, inciso II do RIR/99 e artigo 47 da Lei
Fl. 29746
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.491 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720719/2021-18
32
n° 8.981/95; (ii) legitimidade da estrutura do Grupo Grão de Ouro e a
inexistência de “simulação”, com destaque para as razões comerciais que
justificam a existência em separado da GDO Agronegócios e da GDO
Comércio como igualmente sumarizado acima; (iii) os excessos da cobrança
em razão do erro cometido pela autoridade ao arbitrar os lucros da GDO
Agronegócios; e (iv) a impossibilidade de agravamento da multa para o
patamar de 150%, considerando a inexistência de dolo, sonegação, fraude,
conluio ou simulação, nos termos dos artigos 71, 72 e 73 da Lei n°
4.502/64.
V – OS PEDIDOS
165. Por todo o exposto, o Recorrente requer que seja dado provimento ao
presente Recurso Voluntário para reformar a decisão recorrida que lhe foi
desfavorável, sendo determinada a improcedência de sua qualificação
como responsável pessoal pelo crédito tributário objeto do Auto de
Infração ora impugnado13. Subsidiariamente, requerse seja julgado
improcedente o Auto de Infração em virtude dos fundamentos de mérito
expostos acima, cancelando-se integralmente o crédito tributário de IRPJ e
CSLL, multa agravada de 150% e juros de ora exigidos.”
A Procuradoria da Fazenda Nacional (PFN) apresentou contrarrazões (a fls. 29645
e segs.), na qual repete fundamentos do TVF, para, em suma, sustentar que: houve
planejamento tributário abusivo; a segregação das atividades entre a GDO Agronegócio e GDO
Comércio foi simulada; há fundamento para qualificação da multa; foi demonstrada a
responsabilidade das pessoas físicas José Saulo Gonçalves (CPF 004.097.626-28), César Donizeti
Coelho (CPF 009.924.726-79) e Haroldo Kazuki Yamanaka (CPF 824.749.156- 72) com
fundamento no art. 135, III, do CTN; merece ser mantida a responsabilidade da GDO Comércio
pelo art. 124, I, do CTN; correto o arbitramento do lucro no presente caso; e que é devida a
incidência de juros de mora sobre a multa de ofício. Alfim, a PFN requer seja negado provimento
ao recurso voluntário.

É o relatório.

VOTO

Conselheiro Alberto Pinto Souza Junior.
Os recursos voluntários atendem aos pressupostos de admissibilidade, razão pela
qual voto, por deles, conhecer.
Fl. 29747
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.491 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720719/2021-18
33

Vale salientar que, conforme informado no Termo de Verificação Fiscal (a fls. 167),
de um mesmo procedimento de fiscalização foram formalizados dois processos:

a) esse processo (13136.720.719/2021-18), do qual constam, como objeto, os autos
de infração do IRPJ e CSLL, ambos com a incidência de multa de ofício de 150%, relativos a fatos
geradores de 2017 e 2018; e

b) PAF n. 13136.720.720/2021-34, do qual constam, como objeto, os autos de
infração do IRPJ, CSLL e IRRF, todos com a incidência de multa de ofício de 75%, relativos a fatos
geradores de 2017 e 2018.

O PAF n. 13136.720.720/2021-34 também está em julgamento nesta assentada.

DAS PRELIMINARES DE NULIDADES
A primeira nulidade suscitadas pelas recorrentes reside na alegação de que houve
vício na identificação da matéria tributável, revelando a inegável precariedade do lançamento
lavrado e mantido em violação ao artigo 142 do CTN, pois a autoridade lançadora desconsiderou
por completo o lucro real apurado pela Recorrente nos anos-calendário de 2017 a 2018,
arbitrando a base de cálculo do IRPJ e CSLL para fins da indevida “presunção de omissão de
receitas”, sob a justificativa de que a contabilidade do período seria “imprestável”.
Ora, é questão de mérito a verificação se estava presente algumas das hipóteses
legais apontadas pela Fiscalização para o arbitramento do lucro da recorrente, assim, todos os
argumentos trazidos, em preliminar sobre tema, serão analisados mais à frente.
Na segunda preliminar de nulidade suscitada, as recorrentes sustentam que não se
pode admitir o arbitramento baseado em suposta contabilidade imprestável, quando a autoridade
lançadora não trouxe um único exemplo ou uma única linha explicando a conduta incorreta ou
apontando qual foi a manipulação efetuada. Ou seja, da mesma forma tal alegação deve ser
analisada no mérito, até mesmo porque está intimamente relacionada com a primeira nulidade
suscitada.

A terceira preliminar de nulidade suscitada também está vinculada a questão de
mérito relativa a regularidade ou não da adoção do arbitramento do lucro, pois as recorrentes
alegam que o arbitramento do lucro não foi uma medida de exceção, pois não foram exauridas
todas as possibilidades de se apurar o lucro real no caso concreto (a autoridade lançadora nem ao
menos intimou a Recorrente a apresentar esclarecimentos em relação aos procedimentos
adotados na escrita contábil e fiscal, para eventuais esclarecimentos ou retificações),
caracterizando a precariedade da fiscalização, que resulta em nulidade da autuação.

Na quarta preliminar de nulidade suscitada, as recorrentes afirmam que os
fundamentos adotados pela autoridade lançadora para suportar a lavratura do Auto de Infração
ora combatido e quantificar o suposto crédito tributário de IRPJ e CSLL são absolutamente
contraditórias e inconciliáveis, pois a autoridade a autoridade lançadora aplicou o arbitramento,
Fl. 29748
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.491 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720719/2021-18
34
com fundamento no artigo 530, inciso II do RIR/99, por considerar a “escrita contábil e fiscal
imprestável”, porém, para quantificar o suposto crédito tributário, a autoridade lançadora parte
exatamente da escrita contábil.

Ora, todas as nulidades suscitadas pela recorrente têm como pano de fundo a
análise da regularidade na adoção da modalidade de apuração dos tributos, o que é matéria a ser
trabalhada no mérito desta decisão, justamente quando enfrentarmos o capítulo do recurso
voluntário que, no mérito, questiona o arbitramento do lucro, momento em que todos os
argumentos trazidos em preliminar serão considerados.

DO MÉRITO

I - DO ARBITRAMENTO - IRPJ e CSLL

Embora o primeiro ponto abordado pela recorrente seja a omissão de receita com
base em suprimentos de numerários, há que se iniciar o julgamento pela análise do arbitramento,
uma vez que, a depender do que a Turma venha a entender sobre esse tema, restará prejudicada
a análise da referida omissão de receitas.

Ao contrário do que a recorrente afirma em preliminar, dois foram os fundamentos
alegados pela Fiscalização para arbitrar o lucro, se não vejamos o seguinte trecho do Termo de
Verificação Fiscal, in verbis:
“A legislação tributária dispõe que o imposto será determinado com base
nos critérios do lucro arbitrado, quando a escrituração a que estiver
obrigado o contribuinte revelar evidentes indícios de fraudes ou contiver
vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável para determinar o
lucro real, bem como quando o contribuinte optar indevidamente pela
tributação com base no lucro presumido. Indubitavelmente as
escriturações apresentadas, inclusive devido à segregação, são
imprestáveis para determinar o lucro real. Além disso, parte do
faturamento foi tributado indevidamente pelo lucro presumido. Ante o
exposto, considerando os fatos amplamente relatados neste termo, apenas
sintetizados neste item, e o disposto no RIR 99 e RIR 2018, foi arbitrado o
lucro referente aos períodos de apuração 1o trimestre/2017 ao 4o
trimestre/2018.”

Assim, equivocam-se as recorrentes quando alegam que o acórdão de piso teria
inovado ao sustentar o arbitramento em razão da alegação de indevida opção pelo lucro
presumido.

Por sua vez, todas as duas razões apontadas pela Fiscalização para arbitrar o lucro
da recorrente são decorrentes da acusação de que a GDO Agronegócios (contribuinte) e a GDO
Comércio (responsável tributário) são de fato uma única empresa, razão pela qual entendeu que a
Fl. 29749
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.491 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720719/2021-18
35
escrita seria imprestável porque teria havido a sua segregação em duas: a escrita contábil-fiscal da
GDO Agronegócios e a da GDO Comércio, como também teria havido a opção indevida pelo lucro
presumido em relação a parte dos resultados dessa empresa única, já que a GDO Comércio
(responsável tributário) optou pelo lucro presumido.

Mesmo sem adentrar nas razões pelas quais a Fiscalização entendeu que as duas
sociedades eram de fato uma única empresa, vale tecer algumas considerações sobre situações
como essa, especialmente, porque este Relator tem uma visão muito particular sobre essa
questão.

Primeiramente, sustento que a Fiscalização não tem competência legal para
desconsiderar personalidade jurídica de sociedade, mesmo que seja apenas para uma situação
pontual, conforme se depreende da simples leitura do caput do art. 50 do Código Civil, in verbis:

Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo
desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento
da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo,
desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de
obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou
de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso.

Ou seja, ainda que reste configurado o uso abusivo da personalidade jurídica da
GDO Comércio (responsável tributário) com o fim de fraudar o Fisco, mesmo que caracterizada a
confusão patrimonial e a sua inexistência de fato, somente o juiz poderia desconsiderar sua
personalidade jurídica no presente caso.

É verdade que o Fisco Federal tem competência, por força dos arts. 81, III, e 81-A da
Lei n. 9.430/96, para baixar o CNPJ de sociedades sem existência de fato, como tem ocorrido em
muitos processos, mas, neste caso, nada foi dito ou mencionado sobre a existência de um
processo instaurado para baixar o CNPJ da GDO Comércio (responsável tributário), embora a
Fiscalização afirme peremptoriamente que ela não existia de fato.

Ademais, vale salientar, en passant, que os efeitos dessa baixa são apenas aqueles
indicados no art. 82 também da Lei n. 9.430/96, ou seja, que documento emitido por pessoa
jurídica cuja inscrição no CNPJ tenha sido considerada ou declarada inapta não produzirá efeitos
tributários em favor de terceiros interessados, mas isso não se confunde com desconsiderar a
personalidade jurídica para um determinado fato, hipótese em que se atinge bens dos sócios.

No presente caso, o Fisco afirma que a GDO Comércio (responsável tributário) não
existe de fato, mas não para responsabilizar tributariamente seus sócios, nem para negar efeitos
tributários de documentos por ela emitidos em favor de terceiros. A Fiscalização simplesmente
nega a existência de fato da GDO Comércio (responsável tributário), nega a sua autonomia
patrimonial, nega a sua opção pelo lucro presumido ainda que formalmente válida e nega a
validade de sua escrita contábil-fiscal, apontando a GDO Agronegócios (contribuinte) como a real
beneficiária dos resultados formalmente apurados pela GDO Comércio.
Fl. 29750
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.491 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720719/2021-18
36
Qual a norma que confere poderes ao Fisco para negar a autonomia patrimonial de
uma sociedade formalmente constituída de acordo com as leis nacionais? Desconheço, mas isso
não significa que o Fisco não possa atuar em situações como essa.
Primeiramente, o Fisco poderia eventualmente autuar a sociedade em comum (art.
986 do CC/01) formada entre a GDO Comércio e a GDO Agronegócios, atribuindo de ofício um
CNPJ para essa sociedade de fato e colocando os sócios (GDO Comércio e a GDO Agronegócios) no
polo passivo tributário, por serem juridicamente solidários. No entanto, não é esse o
procedimento que normalmente o Fisco adota.
Em uma segunda forma de abordar a situação, o Fisco poderia, sem declarar a
inexistência de fato da GDO Comércio, simplesmente considerar que as operações comerciais em
tela foram simuladamente atribuídas a GDO Comércio, quando eram, em verdade, operações da
GDO Agronegócios e, assim, agregar ao lucro dessa o resultado contábil daquela. É verdade que,
sem deduzir dos tributos devidos os tributos pagos pela GDO Comércio, haveria uma dupla
cobrança, mas, por outro lado, não há como deduzir os tributos devidos e pagos por uma
sociedade dos tributos devidos por outra, sem desconsiderar a autonomia patrimonial da
primeira.

De certa forma, a Fiscalização adotou essa segunda abordagem, apenas agregou a
acusação de que a GDO Comércio era inexistente de fato, se não vejamos os seguintes excertos do
TVF:
“Considerando os fatos amplamente relatados neste termo, é inequívoco
que a GRÃO DE OURO COMÉRCIO não teve propósito negocial, que serviu
para aumentar os custos da GRÃO DE OURO AGRONEGÓCIOS, reduzindo os
resultados tributáveis desta, mediante simulação que se tratava de outra
empresa, sendo que foram uma só empresa de fato. A GRÃO DE OURO
COMÉRCIO foi de fato mero CNPJ utilizado pela GRÃO DE OURO
AGRONEGÓCIOS, visando redução fraudulenta de tributos de devidos.”

Ora, se, conforme a Fiscalização, o único sujeito passivo tributário de todos os fatos
geradores subjacentes a essas operações era apenas a GDO Agronegócios, a qual era optante pelo
lucro real, não há que se falar em arbitrá-la por opção indevida pelo lucro presumido. A alegação
de que parte de suas receitas teriam sido tributadas pelo lucro presumido, porque foram
simuladamente atribuídas à GDO Comércio não torna a GDO Agronegócios optante pelo lucro
presumido.

Na verdade, as receitas da GDO Comércio, se aceito que elas são efetivamente da
GDO Agronegócios, deveriam ser consideradas como receitas à margem da contabilidade da GDO
Agronegócios e adicionadas ao lucro líquido dessa, para fins de reapuração do seu lucro real e,
consequentemente, das diferenças de IRPJ e CSLL a pagar.
Fl. 29751
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.491 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720719/2021-18
37

Some-se a isso, o fato de as receitas escrituradas da GDO Comércio serem muito
menores que as receitas da GDO Agronegócios, se não vejamos as seguintes tabelas constantes do
TVF:

Ora, a opção pelo lucro real feita pela GDO Agronegócios é irretratável, logo não se
pode considerar que ela tenha optado pelo lucro presumido, porque algo em torno de 12% de
suas receitas estavam a margem de sua contabilidade e foram tributadas pelo lucro presumido em
outra sociedade.

No entanto, a Fiscalização aponta também, como fundamento do arbitramento,
que a escrituração da recorrente era imprestável, porém entendo que, neste ponto, foi acertada a
decisão da DRJ, se não vejamos o seguinte trecho do Acórdão n. 104-007.972:
“29. A autoridade justificou o arbitramento com base no inciso II, “b”, do
art. 530 acima transcrito, pois considerou que as escriturações
apresentadas de forma segregada, quando de fato existia uma única
empresa, não se prestavam para determinar o lucro real por conterem
evidentes indícios de fraude.
30. Não obstante concordar com a autoridade fiscal no sentido de a
escrituração da GDO Agronegócios conter vícios em razão de sua
segregação da escrituração da GDO Comércio, cujos fatos contábeis foram
em realidade praticados por aquela (GDO Agronegócios), haja vista esta ser
inexistente de fato, tal constatação não tem o condão de torná-la
imprestável para a determinação do lucro real, condição estabelecida no
dispositivo para o arbitramento.
31. Bastaria a autoridade fiscal somar as receitas e despesas de ambas as
empresas, desconsiderando as receitas das vendas da GDO Comércio para
a GDO Agronegócios, como fez para a determinação do lucro arbitrado,
Fl. 29752
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.491 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720719/2021-18
38
glosar a majoração de custos decorrentes das aquisições pela GDO
Agronegócios de produtos junto à GDO Comércio (conforme imputação no
processo no 13136.720719/2021-18) e adicionar a omissão de receita por
suprimento de numerário, já que nenhuma outra irregularidade nas
escriturações foi apontada.
32. Assim, não procede o arbitramento com base no inciso II, “b”, do art.
530 do RIR/99. Em virtude do entendimento favorável ao contribuinte
nesta parte, deixa-se de apreciar os argumentos trazidos nas impugnações
que contestaram este enquadramento.”

É isso mesmo, a Fiscalização não aponta, no TVF, qualquer incorreção, ou omissão
que tornasse a escrita da GDO Agronegócios imprestável e o fato de existir receitas/despesas à
margem da contabilidade não é razão, por si só, para considerá-la imprestável, mesmo porque
essas receitas à margem da contabilidade da GDO Agronegócios estavam devidamente
escrituradas na contabilidade da GDO Comércio, se não vejamos os seguintes excertos do TVF:
A GRÃO DE OURO COMÉRCIO DE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA, doravante
denominada GRÃO DE OURO COMÉRCIO para simplificação, transmitiu ao
SPED as ECDs especificadas a seguir:

A GRÃO DE OURO COMÉRCIO apurou IRPJ referente aos anos-calendário
2017 e 2018 pelo lucro presumido, conforme escriturações contábeis
fiscais (ECF) transmitidas ao Sistema público de escrituração digital (SPED)
em 25/jul/2018 e em 23/jul/2019, respectivamente. Nessas ECFs consta a
opção por escrituração contábil e pelo critério de reconhecimento de
receitas pelo regime de caixa, nos dois anos.
A GRÃO DE OURO COMÉRCIO informou nas ECFs as receitas brutas de
vendas tributáveis especificadas no quadro a seguir:
(...)
Nas ECDs as receitas são registradas pelo regime de competência, já nas
ECFs foram informadas pelo regime de caixa, visto que houve essa opção.
Considerando essas diferenças no critério de reconhecimentos de receitas,
houve tributação da minoria das receitas nesses anos, conforme
demonstrado no quadro a seguir:”
Primeiramente, a legislação permite que a contribuinte opte por apurar o lucro
presumido pelo regime de caixa, o que gera um descasamento entre a escrita contábil (reg. de
Fl. 29753
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.491 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720719/2021-18
39
competência) e a escrita fiscal, certamente, a recorrente não foi a única nem será a última a se
valer de tal opção para postergar o oferecimento de receitas à tributação.

Ora, em nenhum momento a Fiscalização demonstra que a escrituração da GDO
Comércio fosse imprestável, razão pela qual, para a apuração do lucro real da suposta empresa
única, bastava a simples cumulação dos resultados das duas escriturações, as quais, segundo a
Fiscalização, tinham sido segregadas.
Assim, não restou demonstrado que a contabilidade da recorrente era imprestável,
apenas porque 12% de suas receitas foram escrituradas separadamente (na contabilidade da GDO
Comércio).

Por essas razões, voto por rejeitar as preliminares de nulidades suscitadas e, no
mérito, por cancelar os lançamentos do IRPJ e da CSLL, já que não resta demonstrado o
cabimento do arbitramento do lucro na espécie.

Assinado Digitalmente
Alberto Pinto Souza Junior

Fl. 29754
DF CARF MF
Original